Tribunal: TJES
Processo: 5042821-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042821-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de nulidade de descontos c/c danos materiais e morais proposta por Edivaldo Gomes dos Santos em face de Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, alegando, em síntese, que a ré vem realizando descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) os quais não foram autorizados. Desse modo, requer com a presente ação, a restituição da quantia descontada do seu benefício, bem como danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, CONFIRMO a liminar deferida no ID. n° 56594635 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor na inicial, somente para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas.

Analisando detidamente os autos, vejo que o recorrente afirma veementemente que nunca autorizou que a recorrida realizasse qualquer tipo de desconto em seu benefício previdenciário, bem como nunca firmou qualquer contrato com a recorrida.

Ocorre que a recorrida, em sua defesa, demonstra que as alegações do recorrente são inverídicas, eis que junta aos autos - ID. n° 63709510, p. 15, áudio em que o recorrido concorda com a filiação, confirmando e informando seus dados pessoais, bem como autoriza o desconto do valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário em favor da AMBEC.

Assim, vejo que o recorrente, realmente, autorizou os descontos em seu benefício, motivo pelo qual não há que se falar em devolução dos valores descontados, tampouco em indenização por danos morais, ante a ausência de responsabilidade da ré pelos fatos narrados.

No caso em análise, não restou demonstrado qualquer constrangimento, vexame ou sofrimento que extrapolasse o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência tem se posicionado de forma criteriosa quanto à caracterização do dano moral, evitando a banalização do instituto.

Nesse sentido, é esclarecedora a lição do eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Apelação Cível nº 821/95).

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que situações que não exponham a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros não ensejam reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor:

"Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor" (STJ, AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)